Tribunal: STF
Processo: RE 81755
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. EXERCICIOS DE 1964 A 1966. ATIVO IMOBILIZADO.
CORREÇÃO MONETÁRIA DOS BENS. EXECUTIVO FISCAL JULGADO PROCEDENTE
PORQUE INTEGRANTE, O BEM, DO ATIVO IMOBILIZADO.
CONSULTA BASEADA EM AFIRMAÇÃO DA CONSULENTE, CUJOS DADOS FORAM TIDOS
COMO INEXATOS. DECISÃO TOMADA PELO EXAME DAS PROVAS, SEM OFENSA A
DIREITO FEDERAL E SEM DIVERGENCIA PRETORIANA. RE NÃO CONHECIDO.